Tribunal: TJMT
Processo: 1061408-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061408-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZAQUE PAULO CORREA - CPF: 267.453.721-34 (APELADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO DESEMBOLSO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A correção monetária dos gastos com despesas médicas deve incidir desde o efetivo desembolso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em razão do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT de no 1061408-05.2019.8.11.0041, movida por IZAQUE PAULO CORREA,
julgou parcialmente procedente
a pretensão originária, para condenar a seguradora ao pagamento da importância R$ 9.787,50 (nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (29/07/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, a seguradora recorrente alega que:

- não há como manter a condenação referente à despesas hospitalares, no valor do teto que é de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), porquanto não foi verificada nenhuma indicação de tratamento médico que justificasse a aquisição de tais medicamentos;

- defende que a correção monetária, diferente do entendido pelo Juízo
a quo
, deve incidir desde o desembolso.

Requer, dessa forma, que seja dado provimento ao seu apelo com o fito de reformar a sentença atacada, para julgar improcedente o pedido inicial, ante a ausência de comprovação de nexo entre os recibos apresentados e o acidente automobilístico noticiado nos autos, uma vez que não há nos autos prescrição médica para os supostos gastos, bem como, ante a ausência do detalhamento dos valores despendidos.

Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da condenação, requer a reforma parcial da sentença para que a correção monetária seja aplicada a partir da data do efetivo desembolso.

Contrarrazões no id. 103259543. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido vertido na ação de cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT.

Com relação a tese da seguradora recorrente, de que improcedente o reembolso, tenho por descabida, na medida em que os documentos acostado aos autos no d. 27676590 corroboram a afirmativa do autor\apelado, no sentido de que houve despesas médicas suplementares, referente ao acidente sofrido (atropelamento por motocicleta) quais sejam, gastos com tratamento, despesas hospitalares, no valor do teto que é de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Prosseguindo, no que diz respeito à correção monetária, esta deve incidir desde a data do desembolso com as despesas médicas.

A propósito:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
- PRELIMINARES - FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INCLUSÃO DE SEGURADORA NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO REJEITADAS -
DESPESAS HOSPITALARES - CESSÃO DE CRÉDITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - PROVA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE E DOS GASTOS HOSPITALARES - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DE INCIDÊNCIA DESEMBOLSO DAS DESPESAS
– RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Cabível o reembolso das despesas médicas e suplementares mediante a comprovação de acidente automobilístico sofrido pela vítima e os gastos decorrentes do dano sofrido, nos termos dos artigos 3o, III e 5o, § 1o, “b” da Lei no 6.194/74.

A correção monetária incide a partir da data em que houve o efetivo pagamento das despesas médicas.
” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, Apelação Cível no 94.473/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Portanto, a sentença deve ser reformada neste aspecto, uma vez que o Juízo
a quo
fixou o termo inicial da correção monetária dos gastos tido com tratamento de saúde em razão do sinistro ocorrido, a data do evento danoso.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do apelo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para fixar a data do efetivo desembolso com despesas médicas como o termo inicial da correção monetária.

Mantenho incólume os demais capítulos constantes na sentença atacada.

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021